Tribunal: TJDFT
Processo: 0718047-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE SE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO CONTRÁRIO A REPETITIVO (TEMA No 425). DECISÃO MANTIDA.
1 – Diversamente do que alegado pelo Agravante, ao se negar provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, não se desconsiderou a existência de corrente jurisprudencial, sem caráter vinculante, no Superior Tribunal de Justiça no sentido da relativização da regra da impenhorabilidade salarial. É por essa razão que este Relator, com base no que foi decidido no Tema no 425 da sistemática dos repetitivos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, tendo em vista a jurisprudência vinculante no sentido de que são absolutamente impenhoráveis as verbas salariais. Nesse descortino, não há razão para reforma da decisão agravada, uma vez ancorada a negativa de provimento nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
2 – A despeito do posicionamento pessoal quanto à aplicabilidade do Tema no 425 da sistemática dos repetitivos ao caso, em julgados mais recentes de minha relatoria, na esteira do que decidido pelo STJ no EREsp no 1.582.475/MG, vê-se considerada a mitigação da regra geral da impenhorabilidade salarial para casos em que, assegurando-se a efetividade da tutela jurisdicional, a penhora de percentual da remuneração do devedor não comprometa a sua dignidade, a sua subsistência e de sua família, o que deve ser analisado em cada caso concreto. Na espécie, contudo, levando-se em consideração os ganhos salariais e os gastos ordinários descritos pelo Devedor, não se identifica no caso concreto a moldura fática observada no julgado do STJ para autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, de modo que a manutenção da decisão agravada se impõe, tendo em vista que a constrição requerida pode comprometer os custeios de necessidades básicas do Devedor e de sua família.
Agravo Interno desprovido.